Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. LEI 8.929/94. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. TÍTULO EXIGÍVEL. ENCARGOS DE MORA VÁLIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. A Cédula de Produto Rural tem regramento próprio, qual seja, a Lei 8.929/94, e é título líquido, certo e exigível (Lei 8.929/94 4o).
2. A prorrogação dos prazos contratuais da Cédula de Produto Rural não é obrigatória, tendo em vista que o produtor rural assume os riscos quanto às intempéries naturais comuns à atividade agrícola, e a Lei 8.929/94 não determina o alongamento obrigatório dos contratos.
3. A relação discutida não é de consumo e as cláusulas contratuais não extrapolam o âmbito de negociação e disposição individual, devendo ser mantida a multa convencionada de 10%.
4. Afastada a incidência do CDC e inexistente a demonstração de vício na manifestação de vontade nos negócios jurídicos, presume-se que os contratos foram validamente constituídos, devendo-se manter os seus efeitos e direitos garantidos às partes.
5. Utiliza-se o valor atual da saca de soja, tendo em vista que se trata de obrigação substitutiva que se relaciona ao adimplemento da obrigação, dentro da lógica de operação de compra e venda de safra futura a partir da emissão do título de crédito.
6. Negou-se provimento ao apelo do embargante.